Tribunal: STF
Processo: Rcl 52776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO DE FUNDO NÃO TRATA DE OCUPAÇÃO FEITA EM CARÁTER COLETIVO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Jesus Virgolino Amorim, representado por sua curadora, contra decisão proferida pelo r. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, que, no processo nº 1017325-57.2020.8.26.0361, expediu mandado de despejo forçado contra família beneficiária do programa habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).



    2. Argumenta que a decisão reclamada descumpre medida cautelar deferida pelo e. Relator da ADPF nº 828/DF, bem como a Lei nº 14.216, de 2021, ato que, no contexto do enfrentamento da pandemia ocasionada pela Covid-19, determinou a suspensão de remoções forçadas e despejos sumários em todo o país.



    3. Afirma tratar-se de “pessoa idosa que conta com mais de 80 anos de idade, ainda, se tratar de família de baixa renda beneficiária de programa habitacional CDHU, projeto de cunho social habitacional”.



    4. Pede a concessão de medida liminar para suspender a ordem de despejo emitida pelo Juízo reclamado até o julgamento final da ação rescisória que afirma ter proposto, com a posterior procedência do pedido no mesmo sentido.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. No caso em tela, alega-se descumprimento ao que decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 828/DF, sendo oportuno transcrever o trecho conclusivo do voto do eminente Relator, no recente julgamento do referendo da medida cautelar incidental pelo Plenário desta Corte (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/04/2022, ata de julgamento p. 11/04/2022):



    “(...). 19. Ante o exposto, voto pela ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. (...).” (grifos nossos).



    7. Examinando o caso dos autos, porém, verifico não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o litígio de fundo não trata de ocupação feita em caráter coletivo, tampouco versa sobre o despejo liminar previsto na Lei nº 8.245, de 1991, afastando-se, portanto, do objeto da ADPF nº 828/DF.



    8. Com efeito, tanto a decisão proferida na ADPF nº 828/DF quanto a Lei nº 14.216, de 2021, cuja eficácia foi estendida até 30/06/2022, têm por escopo as ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei nº 8.245, de 1991.



    9. Confira-se o art. 1º da Lei nº 14.216, de 2021:



    “Art. 1º Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.” (grifos nossos)



    10. No presente caso, a própria narrativa contida na exordial e a sentença exarada pelo Juízo reclamado (e-doc. 21) revelam que o litígio, na origem, diz respeito ao não pagamento de prestações vencidas, no contexto de programa habitacional conduzido pela CDHU, tratando-se, pois, de discussão diversa daquelas contempladas na ADPF nº 828/DF e na referida lei.



    11. Nesse sentido, r. decisão do e. Ministro Gilmar Mendes na Reclamação nº 51.414/SP, ilustrativa da ausência de aderência estrita entre a decisão vinculante exarada na ADPF nº 828/DF e a ocupação de imóvel envolvendo litígio individual:



    “(...). Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual, ajuizada pelo Espólio de Antônio Alberto Picco, arrematante do imóvel litigioso em leilão público promovido pelo Banco Santander Brasil S/A que, por sua vez, havia financiado tal bem aos reclamantes mediante contrato de alienação fiduciária. (e-doc. 6, p. 1-2).



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. (...).”



    (Reclamação nº 51.414/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/02/2022, p. 03/02/2022)



    12. Por fim, cito a r. decisão proferida na Reclamação nº 51.345/MT, lavrada pelo e. Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 828/DF:



    (...). 13. Nota-se que a controvérsia dos autos é sobre imissão na posse de imóvel residencial, levado a leilão extrajudicial em razão da falta de pagamento de parcelas previstas em contrato de alienação fiduciária firmado com a CEF. Isto é, não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.



    14. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. (...).



    (Reclamação nº 51.345/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/02/2022, p. 03/02/2022; grifos acrescidos).



    13. Não havendo estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação.



    14. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator